Tribunal: TJDFT
Processo: 0714556-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0714556-77.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEBASTIANA DIVINA GOMES ATHAYDE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público para se manifestar sobre o recurso inominado. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA \b